Tribunal: TJDFT
Processo: 0011852-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito capitulado no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Verificando-se que na mesma situação de tempo e local ocorreram o porte de arma de fogo de uso permitido e o disparo, haja vista que a abordagem e a prisão do réu se deram momentos após os disparos, há de se reconhecer a consunção.
3. Recursos conhecidos e não providos.